Tribunal: TJDFT
Processo: 0703152-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703152-09.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JET LINE LOCAÇÕES E SERVIÇOS AÉREOS LTDA AGRAVADO: SANE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Jet Line Locações e Serviços Aéreos Ltda (Id. 55353044) contra a r. decisão Id. 180233410, proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da Execução no 0719318-89.2019.8.07.0001, movida pela Sane Participações e Investimentos Ltda, acolheu a impugnação e determinou fosse realizada nova avaliação da aeronave, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação (ID166080585) apresentada pelo exequente à avaliação da aeronave Cessna Air Craft Citation 550 Bravo, matrícula PP-OAA, n.o de série 550-0954, certificados de matrícula e aeronavegabilidade n.o 15880, categoria TPP, ano de fabricação 2001, cujos laudos estão acostos aos IDs 165208416 e 165208417 (US$ 3.500.000,00). Aduz haver incongruências na avaliação, m razão de significativa divergência entre o valor calculado por oficial de justiça e os valores indicados pelas partes. A executada se manifestou a respeito, ID 178404321, dizendo que o exequente nem sequer viu presencialmente a aeronave, bem como diz que " consumada a avaliação da coisa litigiosa por oficial de justiça avaliador, a cotação alcançada afigurando-se revestida de critérios técnicos e provida de presunção de legitimidade, não podendo ser desqualificada sem que antes seja demonstrada a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador". Sucintamente relatados, decido. Colhe-se dos autos que a oficiala de justiça realizou a avaliação da aeronave em junho deste ano, em moeda estrangeira. Para justificar o valor atribuído ao bem, dize somente que “conforme informações dos especializados em aviação” fez-se necessário que o bem fosse avaliado em dólares, cujo 'valor de mercado remonta a 3,5 milhões'. Por sua vez, a parte exequente aduz que em novembro de 2018 o bem foi vendido por R$ 3.750.000,00 (cujo contrato, título que ampara esta execução, consta do ID 39512509), o que, à época, correspondia a US$ 984.174,48 (considerando-se a cotação do dólar na data de assinatura do contrato de compra e venda: R$ 3,81). Assevera, ademais, que em outubro de 2021 acostou laudo de avaliação da aeronave (ID 104834561), no qual a avaliadora (Toledo &amp; Souza Serviços Aeronáuticos), concluiu que o bem (à época com cerca de 3.800 horas de voo) possuía valor de mercado de 588 mil dólares. Para além disso, ressalta que a parte executada, ID’s 103083995 e 106218833, já se manifestou no sentido de que o bem possui preço médio em torno de 6 milhões de reais (valor muito inferior ao da avaliação, que, à cotação do dia, correspondia a aproximadamente a 17 milhões de reais). Nesse sentido, a discrepância entre os valores encontrados nos presentes autos é enseja fundada dúvida, o que autoriza a realização de nova avaliação (art. 873, III, do CPC). Com efeito, a regra trazida pela lei processual é de que a avaliação de bens seja feita pelo oficial de justiça, conforme se denota do disposto no art. 870 do CPC. Ocorre que o parágrafo único do referido dispositivo autoriza a nomeação de avaliador nos casos em que se fizerem necessários conhecimentos especializados para a avaliação do bem. Na questão sob análise, a avaliação do oficial de justiça, considerando as características do bem, careceu de elementos técnicos, sobretudo quando confrontada com os valores informados nos autos pelos próprios litigantes. Por certo, os conhecimentos técnicos do Oficial de Justiça não foram, na hipótese, suficientes para avalição com lastro em critérios científicos Em arremate, para encontrar o valor da aeronave mais próximo à realidade de mercado, impõe-se a nova avaliação, com especificação dos critérios objetivos constantes do art. 872 do CPC e a demonstração da metodologia e fontes que vierem a ser utilizadas. Posto isso, defiro o pedido do exequente para, com fundamento no parágrafo único do art. 870 do CPC, determinar a realização de nova avaliação por perito judicial Assim, nomeio perito do Juízo, Hilton Rayol Filgueira, o qual possui cadastro ativo na Corregedoria doe Tribunal (currículo anexo). Faculto às partes o prazo comum de 15 (quinze) dias para apresentação de quesitos, indicação de assistentes técnicos ou arguição de suspeição/impedimento, se o caso. Escoado o aludido prazo de 15 dias, intime-se o Perito para declinar sua proposta de honorários, que serão adiantados pelo exequente ((art. 95 do CPC). A seguir, intime-se o exequente para depósito do valor e, caso não o faça, prevalecerá a avaliação hostilizada. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para entrega do laudo da avaliação pelo perito, contados da intimação específica para o início dos trabalhos. Depois da entrega do Laudo de Avaliação pelo Perito, dê-se vista às partes. Por fim, prestados todos os esclarecimentos necessários, expeça-se alvará de levantamento da remuneração do perito e façam-me os autos conclusos para decisão. Publique-se.” Sustenta a Agravante, em síntese, que não foi comprovado erro ou dolo da avaliadora, a justificar nova avaliação da aeronave. Impugna os valores indicados pela Exequente, por não retratarem a situação atual do bem. Aponta risco da demora, pelos altos custos de nova perícia. Preparo recolhido – Id. 55353058. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, não há perigo da demora, pois a decisão agravada atribuiu os custos da nova avaliação à Agravada. Além disso, a r. decisão foi suficientemente fundamentada em inconsistências na avaliação da oficiala de justiça, em especial por se tratar de objeto que exige conhecimentos técnicos altamente especializados. Pelo exposto, recebo o Agravo de Instrumento com efeito meramente devolutivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2024. Brasília, 2 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora